Tribunal: TJDFT
Processo: 0738519-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ADVOGADO CONSTITUÍDO. VALIDADE DE INTIMAÇÕES ATÉ REVOGAÇÃO, RENÚNCIA VÁLIDA OU SUBSTABELECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se vislumbra a nulidade alegada, uma vez que os executados sempre tiveram advogado constituído, reputando-se válidas as intimações a ele endereçadas, até que sobreviessem revogação, renúncia válida ou substabelecimento.
2. Ao contrário do que sustentam os recorrentes, a procuração foi outorgada para representá-los especificamente nesta ação e seus efeitos perduram até que sejam expressamente revogados.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.